Tribunal: TJDFT
Processo: 0712599-28.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE LEGÍTIMA DE BEM PÚBLICO. AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA VÁLIDA. DESPEJO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente embargos de terceiro, reconhecendo a posse legítima do autor sobre quiosque público e declarando a ineficácia da ordem de despejo proferida em ação principal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o embargante detém posse legítima sobre bem público, a justificar a procedência dos embargos de terceiro e a revogação da ordem de despejo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autorização de uso expedida pela Administração Pública confere ao embargante título jurídico válido para ocupação do quiosque, nos termos da legislação local.
4. A permissão de uso anterior, outorgada à permissionária falecida, foi formalmente extinta por ato administrativo, não havendo transmissão automática da posse aos herdeiros.
5. A ocupação do embargante é legítima, fundada em ato administrativo regular, não podendo ser desconstituída por pretensões fundadas em contrato privado de locação sobre bem público.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A autorização administrativa válida para uso de bem público confere posse legítima ao titular, sendo incabível ordem de despejo fundada em relação jurídica privada anterior extinta por ato formal. 2. Embargos de terceiro são cabíveis para proteger a posse legítima de quem não figura como parte na ação originária, nos termos do art. 674 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 674, 355, I, 487, I, e 85, § 2o e § 11; CC, art. 99, II; Lei n. 13.311/2016, art. 2o, §§ 2o e 6o; Lei n. 8.245/1991, art. 1o, parágrafo único, “a”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1253241, 0036635-83.2015.8.07.0001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/05/2020, publicado no DJe: 09/06/2020.